Tribunal: TJSP
Processo: 1005240-56.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU. Inteligência do art. 38, do Código Tributário Nacional, e arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto. Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 97, incisos II e IV, §1o,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU. Inteligência do art. 38, do Código Tributário Nacional, e arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto. Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 97, incisos II e IV, §1o, do Código Tributário Nacional. Sentença mantida. Recurso oficial desprovido.